Tribunal: CARF
Processo: 13411.000704/2004-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13411.000704/2004-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.984 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ANTONIO IVAN GOMES BIONES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
GASTOS
E/OU
APLICAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA. FLUXO
FINANCEIRO. BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO MENSAL. ÔNUS DA
PROVA
O fluxo financeiro de origens e aplicações de recursos será apurado,
mensalmente, considerando-se todos os ingressos e dispêndios realizados no
mês, pelo contribuinte. A lei autoriza a presunção de omissão de rendimentos,
desde que a autoridade lançadora comprove gastos e/ou aplicações
incompatíveis com a renda declarada disponível (tributada, não tributada ou
tributada exclusivamente na fonte).
Cabe ao contribuinte provar a inexistência de acréscimo patrimonial a
descoberto, através de documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13411.000704/2004-24
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000704/2004-24

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 67/70, interposto contra decisão da DRJ
em Recife/PE, de fls. 60/64, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda de
Pessoa Física – IRPF de fls. 5/9, lavrado em 26/08/2004, relativo ao ano-calendário 2001, com
ciência do RECORRENTE em 30/08/2004, conforme AR de fl. 49.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
acréscimo patrimonial a descoberto, no valor de R$ 26.182,01 já inclusos juros de mora (até o
mês da lavratura) e multa de ofício de 75%.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramentos legais (fl. 6), ao observar
todas as origens/recursos e os dispêndios/aplicações realizados pelo RECORRENTE no decorrer
do ano-calendário, a fiscalização entendeu que houve acréscimo patrimonial a descoberto a
ensejar o presente lançamento do imposto de renda.
Tal fato decorreu da constatação de que o contribuinte adquiriu 2 veículos
(caminhões), conforme a seguir exposto:
- nota fiscal no 040102, no valor de R$ 76.500,00 (fl. 26), relativa ao veículo
adquirido conforme histórico de pagamento fornecido pela concessionária vendedora (fl. 37),
sendo uma parte de R$ 31.000,00 pagos diretamente pelo contribuinte em junho/2001 e a parte
remanescente paga através de arrendamento mercantil, conforme os 6 comprovantes de
pagamento (julho a dezembro) no valor de R$ 1.929,95 cada (fls. 27/29);
- nota fiscal no 041430, no valor de R$ 77.000,00 (fl. 36), relativa ao veículo
adquirido conforme histórico de pagamento fornecido pela concessionária vendedora (fl. 38),
sendo uma parte de R$ 40.700,00 paga diretamente pelo contribuinte em junho/2001 e a parte
residual de R$ 36.346,00 também paga diretamente pelo contribuinte em agosto/2001.
Os dispêndios acima, em conjunto com os recursos do RECORRENTE (recebidos
de PJs, da venda de veículo e de recebimento de seguro) foram compilados na seguinte planilha
de evolução patrimonial (fls. 39/40):

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000704/2004-24

Assim, por observar dispêndios/aplicações de recursos em montante superior aos
rendimentos declarados, especificamente nos meses de julho/2001 (R$ 12.169,41) e agosto/2001
(R$ 38.275,95), efetuou o presente lançamento.

Da Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 52/53 em 09/09/2004. Em
síntese, alegou que por erro da contadora não foram declarados o montante de R$ 20.029,94,
recebido da TREVO BANORTE SEGURADORA (fls. 57/58), razão pela qual havia
disponibilidade financeira para os dispêndios efetuados.

Da Decisão da DRJ
Quando do julgamento do caso, a DRJ em Recife/PE julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 60/64).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados
pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens e
direitos.
Lançamento Procedente
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000704/2004-24

Em síntese, a DRJ acatou a alegação de que o rendimento de R$ 20.029,94,
recebido da TREVO BANORTE SEGURADORA, não foi computado na declaração e
determinou sua inclusão. Contudo, entendeu que um rendimento recebido em setembro de 2001
não poderia retroagir para justificar um dispêndio realizado em julho e agosto de 2001, razão
pela qual manteve o lançamento.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 02/08/2007,
conforme AR de fl. 95, apresentou seu recurso voluntário de fls. 67/70 em 21/08/2007 e razões
aditivas de fls. 72/74 em 24/08/2007.
Em suas razões, alegou a decadência do crédito tributário e também o fato de ter
recebido valores decorrentes de seguro relativo à perda total de um dos veículos por ele
adquirido em 2001.

Da Conversão em Diligência
Quando da primeira apreciação do caso, em 13/03/2019, esta Egrégia Turma
resolveu converter o julgamento em diligência, nos termos da Resolução de fls. (101/106), para
que a autoridade lançadora:
 intimasse a Bradesco Seguro S/A para informar como foi feito o
pagamento da indenização relativa à apólice no 280010159-1536,
indicando a data do pagamento e o destinatário dos valores;
 intimasse a MAVEL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. para, a exemplo
do que fez durante a fiscalização, apresente declaração discriminando os
pagamentos referentes à Nota Fiscal no 043861;
 intimasse o Banco Bandeirantes para informar se recebeu algum valor
relativo à indenização paga pela Bradesco Seguro S/A em decorrência da
apólice no 280010159-1536 a fim de quitar o arrendamento mercantil
firmado com o contribuinte em 22/06/2001 (fls. 77/81).
Após a realização da diligência, a fiscalização emitiu o termo de fls. 110/121,
através do qual concluiu o seguinte:
Assim, procedemos a inclusão no Demonstrativo de Variação Patrimonial das seguintes
informações:
Origens/Recursos:
Inclusão nos meses de setembro e dezembro de 2001 dos valores, respectivos, de
R$3.500,00 e R$5.900,00, recebidos da Bradesco Seguradora relativos à apólice no
280.010159-1536. A informação consta no item 3.5 da parte A) da planilha; e
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000704/2004-24

Inclusão no mês de agosto/2001 de recursos relativos a financiamento para aquisição de
veículo que consta na NF no 043861, de 30/08/2001. A informação consta no item 3.6
da parte A) da planilha.
Dispêndios/Aquisições:
Inclusão no mês de agosto da aquisição de veículo, conforme NF no 043861, de
30/08/2001. A informação consta no item 2.4 da parte B) da planilha.
Vale observar que a informação disponível relativa a aquisição do veículo indicado na
NF no 043861 é de que o pagamento foi efetuado pelo Banco Bandeirantes S/A
Arrendamento Mercantil (item 1.4 deste Relatório). Dessa forma, no Demonstrativo de
Variação Patrimonial, o valor foi considerado como recursos/origem decorrente de
financiamento (item 3.6 – parte A da planilha) e dispêndio/aplicação relativa a
aquisição do veículo (item 2.4 – parte B da planilha).
As demais informações no Demonstrativo de Variação Patrimonial foram mantidas de
acordo com o Demonstrativo integrante do auto de infração lavrado, não tendo havido
novas inclusões além daquelas já informadas nos dois parágrafos anteriores. De acordo
com o Demonstrativo de Variação Patrimonial, foi apurado acréscimo patrimonial a
descoberto nos períodos e valores abaixo indicados:
Julho/2001
R$ 12.169,41
Agosto/2001
R$ 38.275,95
Foi elaborado o novo Demonstrativo de Variação Patrimonial de fl. 123/124.
Em suma, apesar de reconhecer novos recursos e dispêndios, tais valores não
alteraram o lançamento primitivo.
O contribuinte foi intimado e apresentou a manifestação de fls. 127/132 através da
qual reiterou as alegações de não ocorrência do acréscimo patrimonial a descoberto.
Posteriormente os autos foram remetidos ao CARF para julgamento do Recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Decadência
Defende o RECORRENTE que pela regra do art. 150, §4o do CTN, houve
decadência dos créditos relativos objetos do presente lançamento uma vez que a decisão da DRJ
apenas foi proferida em 06/07/2007.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000704/2004-24

Preliminarmente, é preciso destacar que o marco final da contagem do prazo
decadencial não é a decisão da DRJ, como defende o RECORRENTE, mas sim a intimação do
contribuinte do auto de infração.
No presente caso, o RECORRENTE foi intimado do lançamento em 30/08/2004
ao passo em que o auto de infração refere-se ao ano calendário de 2001.
Quanto à suposta decadência, é preciso esclarecer que o fato gerador do IRPF é
complexivo. Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é
possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de
cada ano-calendário.
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005,2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de
infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário.
(...)”
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
(acórdão no 2402-005.594; 19/01/2017)
No caso concreto, o lançamento de créditos sujeitos ao ajuste anual mantidos pela
DRJ engloba o período de julho/2001 e agosto/2001. Ou seja, o fato gerador mais remoto
ocorreu em 31/12/2001. Mesmo aplicando-se a regra decadencial do art. 150, §4o, do CTN (05
anos a partir do fato gerador), por ser mais benéfica ao contribuinte, tem-se que o lançamento
poderia ser realizado até 31/12/2006.
Considerando que a data de intimação do RECORRENTE foi 30/08/2004, não
houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a ocorrência dos fatos geradores e a
intimação do contribuinte da lavratura do auto de infração, deve-se afastar a alegação de
decadência do crédito tributário.

MÉRITO
No mérito, conforme já exposto na Resolução no 2201-000.351, o RECORRENTE
afirmou que foi indenizado pela perda total do veículo adquirido através da Nota Fiscal no
040102, no valor de R$ 76.500,00 (fl. 26), conforme apólice no 280010159-1536 da Seguradora
Bradesco, no valor de R$ 86.494,00. Assim, afirma utilizou parte do valor do seguro para
adquirir o veículo objeto da nota fiscal no 043861 (fl. 82), da MAVEL VEÍCULOS LTDA., pelo
preço de R$ 79.700,00 em 30/08/2001, já que outra parte da compra foi quitada com a
transferência do arrendamento mercantil objeto do veículo sinistrado (nota fiscal no 040102).
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000704/2004-24

Acosta a nota fiscal cuja numeração encontra-se ilegível, mas é possível constatar
a data de emissão (30/08/2001) e o valor de R$ 79.700,00. Apresentou também os documentos
de fls. 83/87 a respeito do recebimento da indenização de R$ 86.494,00 em razão da perda total
do veículo de chassi 9BN16950141B272952, sendo:
- R$ 78.279,22 a favor do segurado (o RECORRENTE) e do proprietário (a
Bandeirantes S/A Arrendamento Mercantil) (fl. 84);
- R$ 4.714,78 a favor da Bradesco Seguro S/A para quitação das parcelas
vincendas do prêmio relativo ao veículo sinistrado (fls. 84 e 86); e
- R$ 3.500,00 relativos à carroceria (fl. 87).
Nota-se que o número do chassi relativo ao veículo sinistrado corresponde ao do
veículo indicado na nota fiscal no 040102 (9BN16950141B272952), o que atesta a
verossimilhança das alegações do RECORRENTE acerca do recebimento de indenização pela
perda total do veículo.
Contudo, a documentação acostada aos autos era insuficiente para revelar quem
recebeu e quando ocorreu o recebimento da indenização pela perda total do veículo indicado na
nota fiscal no 040102, sobretudo porque o documento de fl. 84 informa que o pagamento de R$
78.279,22 foi feito a favor do segurado (o RECORRENTE) e do proprietário (a Bandeirantes
S/A Arrendamento Mercantil), no entanto não especificou a quantia que cabia a cada um.
Ademais, também não foi especificado como se deu a compra do veículo objeto
da nota fiscal no 043861, pelo preço de R$ 79.700,00 em 30/08/2001: se todo o valor foi objeto
de operação de arrendamento mercantil, se houve um sinal desembolsado pelo contribuinte e o
saldo pago através de arrendamento mercantil, as datas do(s) pagamento(s) recebidos pela
concessionária vendedora, etc.
Por este motivo, este Relator votou pela realização da diligência, no que foi
acompanhado por esta Egrégia Turma, a fim de que fossem esclarecidas as questões acima.
Neste sentido, a autoridade fiscal promoveu as intimações e esclarecimentos
necessários, conforme Termo de Diligência Fiscal de fls. 110/121.
A diligência tornou-se bastante elucidativa, pois, conforme exposto no item 1.1 do
referido Termo, a Bradesco Seguros S/A discriminou a parcela do valor da indenização que foi
paga ao RECORRENTE e aquela que foi paga ao proprietário do veículo (Bandeirantes S/A
Arrendamento Mercantil). Desta forma, a divisão do valor pago pela perda total do veículo
indicado na nota fiscal no 040102 foi feita da seguinte forma (fl. 113):

Ou seja, diante de tal informação restou claro que o valor de R$ 78.279,22 não foi
pago, simultaneamente, a favor do segurado (o RECORRENTE) e do proprietário (a
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000704/2004-24

Bandeirantes S/A Arrendamento Mercantil), como deixava dúvidas o documento de fl. 84; tal
valor foi pago exclusivamente ao proprietário (a Bandeirantes S/A Arrendamento Mercantil).
Os únicos valores recebidos pelo RECORRENTE foram da ordem de R$ 3.500,00
e de R$ 5.900,00, pagos em setembro/2001 e em dezembro/2001, respectivamente. Portanto, tais
valores não causam qualquer impacto no presente lançamento, pois são posteriores ao acréscimo
patrimonial a descoberto identificado em julho e em agosto de 2001.
O Termo de Diligência também esclareceu a forma como ocorreu o pagamento do
veículo objeto da nota fiscal no 043861, datada de 30/08/2001.
Quando da primeira apreciação do caso, foi observada a seguinte questão por este
Relator: “(...) dada a proximidade de datas, torna-se plausível a quitação da nota fiscal no
043861, de 30/08/2001 mediante a utilização do valor por ele [o contribuinte] e por sua esposa
recebido em setembro/2001, relativo ao seguro de vida do filho do casal, no montante total de
R$ 70.454,58 (dos quais R$ 50.242,64, pago pela Bradesco Seguros, já foi acatado
originalmente pela fiscalização; e R$ 20.029,94, pago pela Trevo Banorte Seguradora, foi
acatado pela DRJ de origem)”. Ou seja, o contribuinte poderia, a exemplo do que ocorreu nas
aquisições de veículos anteriores, ter desembolsado uma parte como sinal e pago o saldo através
de arrendamento mercantil; e este sinal poderia ter sido desembolsado em setembro/2001,
quando havia disponibilidade de recursos pelo contribuinte.
No entanto, o item 1.2 do Termo de Diligência foi bastante claro quanto ao
assunto, já que a MAVEL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA, concessionária que vendeu o
caminhão, discriminou os valores e datas dos pagamentos efetuados referentes à nota fiscal no
04386, conforme abaixo (fl. 114):

No mesmo ato, a MAVEL afirmou que a operação de venda ocorreu sob a
modalidade de arrendamento mercantil, o que, via de regra, pressupõe que os pagamentos foram
realizados pela Bandeirantes S/A Arrendamento Mercantil (proprietária do veículo).
Tal afirmativa deixa claro que todo o valor da nota no 04386 foi pago através de
arrendamento mercantil; ou seja, não houve qualquer sinal pago pelo diretamente pelo
contribuinte à MAVEL.
Sendo assim, apesar de valor do veículo ter sido pago a partir de outubro/2001,
quando o contribuinte possuía disponibilidade financeira, este valor foi totalmente desembolsado
pela Bandeirantes S/A Arrendamento Mercantil.
Ademais, se houvesse algum sinal pago pelo RECORRENTE à Bandeirantes S/A
Arrendamento Mercantil, ele deveria fazer a prova desse fato e de quando teria ocorrido tal
desembolso do sinal, pois ao contribuinte cabe apresentar e comprovar os fatos impeditivos,
modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000704/2004-24

Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo
transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim, ante a documentação acostada aos autos, não se pode concluir que houve o
pagamento de algum sinal por parte do contribuinte para a aquisição do veículo objeto da nota no
04386.
Ao contrário: o próprio RECORRENTE não traz uma explicação de forma
convincente, pois em sua manifestação após a diligência reconhece que todas as parcelas para
aquisição do veículo objeto da nota no 04386 foram pagas pelo arrendador, o Banco Bandeirantes
(fl. 131). Ademais, tenta justificar que se utilizou das indenizações relativas aos seguros de vida
de seu filho, recebidas por ele e por sua esposa, no valor de R$ 70.454,58, para compra do
veículo de Nota Fiscal no 041430, contudo, tal informação possui uma contradição, pois as
indenizações foram recebidas em setembro/2001 ao passo que o pagamento da Nota Fiscal no
041430 ocorreu nos meses de julho e de agosto de 2001 (ambas as datas expressamente
reconhecidas pelo contribuinte em sua manifestação).
Ora, como sabido, um valor recebido em setembro não pode justificar um
dispêndio realizado em mês anterior. Portanto, sem razão o contribuinte em suas alegações.
Com isso, entendo que não deve ser alterado o lançamento que detectou a
variação patrimonial a descoberto nos meses de julgo e agosto de 2001, conforme demonstrativo
de fl. 123, pois as provas carreadas aos autos, mesmo após a diligência fiscal, não comprovam a
disponibilidade financeira do RECORRENTE para fazer frente às despesas realizadas nos
referidos meses.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital